Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003135-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S):
CELSO RODRIGUES
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer, n. 1022327-35.2020.8.11.0002, deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, cujo dispositivo assim constou:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:
a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.
b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6o da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;
c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des) necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;
d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.
O Agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o procedimento pretendido é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso ou da União, conforme a previsão da repartição das atribuições pelo Sistema Único de Saúde.
Em suas razões recursais, sustenta que não dispõe de recursos orçamentários para assumir a responsabilidade pelos procedimentos de alto custo, sob pena de gerar prejuízos ao município e prejudicar o atendimento dos serviços de atenção básica.
Aduz, que a pretensão da parte Autora e o deferimento da liminar acabam por inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República Federativa do Brasil, contribuindo para uma excessiva judicialização.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com relação ao Agravante, diante da existência da probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave à municipalidade, considerando as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo, ocasionadas com a decisão objurgada.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos documentos acostados à ação de base, e dos fundamentos apresentados neste Recurso de Agravo de Instrumento, que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Como visto, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo, em face da decisão prolatada pelo Juízo singular, que determinou que a parte requerida, o Município de Cuiabá, disponibilize a internação domiciliar (home care) do Requerente.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado (lato sensu) concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No presente caso, os documentos que instruíram os autos eletrônicos de base demonstraram que o serviço de home care mostra-se extremamente relevante para garantir que o Agravado tenha qualidade de vida, uma vez que é acometido por politrauma grave após um acidente automobilístico, incluindo trauma crânio-encefálico, que evoluiu com tetraplegia. Dessa forma, encontra-se restrito ao leito, totalmente dependente, faz uso de dieta via gastrostomia, apresentando, ainda, duas úlceras por pressão.
Diante disso, tenho que o primeiro requisito necessário ao deferimento da medida pretendida – a probabilidade de provimento do Recurso – mostra-se ausente, o que implica o indeferimento do efeito postulado.
Ressalto, por oportuno, que a responsabilidade dos Entes Públicos, no que tange aos serviços de saúde, é solidária, sendo o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA. O objeto da presente ação foi integralmente cumprido, razão pela qual não há pressuposto recursal à Apelante. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico e pareceres do NAT, o fornecimento do Home Care pleiteado, é medida basilar. (TJ-MT - APL: 00479455220158110041 MT, Relator: Mário Roberto Kono de Oliveira, data de julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 16/03/2020) (destaques desta transcrição)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE DE OXIGENIOTERAPIA – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO. É imprescindível para a concessão da tutela de urgência a ocorrência cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, há, na espécie, motivos que justificam a concessão da tutela antecipada, uma vez demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor do paciente (home care), o qual necessita de oxigênio-terapia, e corre risco de infecção hospitalar. (TJ-MT - AI: 10018494620198110000 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento: 16/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 30/07/2019).
Dessarte, negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõe a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Com efeito, incumbe ao Poder Público, em todas as esferas, a proteção, defesa e cuidado com a saúde; portanto, não há que se falar em ausência da responsabilidade do Município de Cuiabá.
Logo, tecidas as considerações, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de reformar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.